Tribunal: TJDFT
Processo: 0700295-88.2023.8.07.0011
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. AUTOMÓVEL. PROPRIETÁRIO ESTRANHO À RELAÇÃO PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ANOTAÇÃO DO GRAVAME. EXTINÇÃO SEM MÉRITO. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS PARA DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. SENTENÇA MANTIDA.

1. A princípio, para a concessão da medida de busca e apreensão é suficiente a apresentação do instrumento do contrato de alienação fiduciária e a demonstração do inadimplemento das parcelas, com cientificação do devedor, por meio de carta registrada, com aviso de recebimento, não se exigindo, sequer, que a assinatura constante do referido aviso seja do próprio destinatário.

2. Nos termos do § 1o do art. 1.361, do CC/2002, a propriedade fiduciária só se constitui após o registro do contrato, público ou particular, junto ao Registro de Títulos e Documentos do domicílio do devedor, ou, em se tratando de veículos automotores, junto à repartição competente para o licenciamento (DETRAN-DF), com a respectiva anotação no certificado de registro (CRLV).

3. No caso em análise, apesar de o autor ter demonstrado a existência de relação jurídica entre as partes, bem como a formalização da mora, por meio da Notificação Extrajudicial, a consulta realizada junto ao sistema RENAJUD, revelou que o veículo objeto da presente ação de busca e apreensão, estaria em nome de pessoa estranha à lide e não da parte ré do processo, evidenciando o descumprimento do § 1o, do art. 1.361, do CC/2002, e prejuízo ao direito de sequela.

4. A ausência de comprovação da anotação do gravame junto ao Detran, estando o veículo, objeto do contrato de alienação fiduciária em nome de terceiro, constitui óbice ao desenvolvimento válido e regular do processo, admitindo a extinção do feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC/2015.

5. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.